Tribunal: TJPA
Processo: 0008193-15.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008193-15.2016.8.14.0022

APELANTE: RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
DA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06. NÃO CABIMENTO.
O Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o recorrente não preenche o requisito para a concessão da benesse, visto que o mesmo se dedicava à atividade criminosa, ponderando a quantidade de droga encontrada e as informações prestadas pelos policiais que efetuaram a sua prisão, inibindo assim a aplicação do referido benefício.
2. DOSIMETRIA. DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR.
Como se observa, ao réu foi imputada a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multas, haja vista que, militam contra o recorrente 04 (quatro) circunstancias desfavoráveis, a culpabilidade, os motivos, as circunstancias e as conseqüências do crime, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

INOCORRENCIA.
O apelante não preenche os requisitos legais para fixação do aberto (art.33, §2°, "c", do CP), mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alínea “a” e §3°, do CPB, que estabelece o regime fechado para o início de cumprimento da penal. Ainda, pelo
quantum
da pena estabelecido, não há como ser feita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
, por intermédio do Advogado Héber de Souza Xavier, em face da sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que julgou

procedente a denúncia, condenando-lhe pela prática do crime tipificado no artigo 33,

da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos de

reclusão, a ser iniciada em regime fechado, e mais 800 (oitocentos) dias-multa, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público do Estado do Pará, na data de 19/12/2016, ofereceu denúncia em desfavor de Rodrigo Rodrigues de Souza, sob a acusação da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por ter sido encontrado consigo 16 (dezesseis) petecas da substância entorpecente conhecida como pedra de oxi (ID nº 6165755).

Citado o acusado, apresentou defesa preliminar (ID nº 6165757).

A denúncia foi recebida pelo Juízo em 23/02/2017 (ID nº 6165758).

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ocasião em que foi revogada a prisão preventiva do réu (ID nº 6165758). Continuação do ato (ID nº 6165759), com a oitiva das testemunhas de acusação, defesa e interrogatório do réu.

Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 6165760).

Alegações Finais das partes (ID nº 6165871). O Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa requereu a sua absolvição, pugnando, alternativamente, a desclassificação para a conduta de usuário de drogas, ou, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal.

Proferida sentença condenatória na data de 09/09/2019, nos termos supracitados (ID nº 6165872).

Inconformada com a decisão, a Defesa interpôs Recurso de Apelação pugnando pela redução da pena no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID nº 6165873).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela improcedência do recurso (ID nº 6165874).

Após, foram os autos enviados ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cabendo sua distribuição à minha relatoria pelo que determinei seu encaminhamento ao Órgão Ministerial em 2º grau, para exame e parecer (ID nº 6184807)

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, ID Num. 6335148, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso,

sendo mantida a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço dos recursos interpostos pela defesa.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não prospera, eis que só podem ser aplicadas, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o recorrente não preenche o requisito para a concessão da benesse, visto que o mesmo se dedicava à atividade criminosa, ponderando a quantidade de droga encontrada e as informações prestadas pelos policiais que efetuaram a sua prisão, inibindo assim a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP 0000684-25.2014.8.14.0015 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.7

DOSIMETRIA

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.

A defesa se insurge contra a reprimenda corporal que foi imposta ao acusado quando da sentença condenatória, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:

“A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multas, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, a culpabilidade, os motivos, as circunstancias e as conseqüências do crime, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Diante das considerações trazidas à baila e daquilo que foi disposto na sentença, também não merece guarida o pleito da Defesa para alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Nesse contexto, não havendo quaisquer motivos para reduzir a pena do apelante, deixo de analisar o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, eis que fixado de maneira escorreita,
porquanto o apelante não preenche os requisitos legais para fixação do aberto (art.33, §2°, "c", do CP),
mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alínea “a” e §3°, do CPB, que estabelece o regime fechado para o início de cumprimento da pena.

Ainda, pelo
quantum
da pena estabelecido, não há como ser feita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial,
conheço do recurso
de apelação interposto e lhe
NEGO

PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/10/2021